Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM KIT MULTIMÍDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DE PRODUTO EM MENOS DE 7 DIAS DE USO. VÍCIO DE QUALIDADE. COMPROVADO. EQUIPAMENTO NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA. OMISSÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.127,36 (sete mil cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a recorrida tinha ciência do estado de conservação do bem, bem como direito de efetuar vistoria com ajuda profissional. Ademais, defende que tais previsões contratuais previam que o veículo seria entregue nas condições em que se encontrava, devendo assim ser respeitado o pacta sunt servanda. Aduz quanto à ausência de comprovação da preexistência do vício alegado. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62647834. Contrarrazões apresentadas (ID 62647837).
3. Trata-se de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal)
4.Narra a parte autora que adquiriu um veículo Hyundai HB20S em 22 de julho de 2023, junto com seu esposo, pelo valor de R$66.500,00, da empresa requerida. A oferta incluía todos os itens de série, um ano de garantia e laudo cautelar aprovado. No entanto, ao receber o veículo, o laudo não foi entregue devido a problemas na impressora. Em casa, a requerente notou que o kit multimídia não funcionava corretamente. Após contato com a empresa, foi informada de que o kit não era original e não poderia ser reparado. Além disso, a empresa não forneceu o laudo cautelar, mesmo após diversas solicitações. Diante da falta de resposta e solução por parte da empresa, a requerente formalizou uma notificação em 13 de novembro de 2023, sem retorno, o que motivou a presente ação judicial.
5. Insta esclarecer, preliminarmente, que na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Ademais, nos termos estabelecidos pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Também o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6.o, estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas relações de consumo.
7. No presente caso, verifica-se que a parte autora assinou o referido contrato (ID 62647135) e o termo de entrega do veículo (ID 62647135) estando ciente do estado do automóvel. Todavia, em menos de sete dias de uso, o kit de multimídia apresentou defeitos, o que indica ser um vício do próprio produto, e não decorrente de mau uso da autora. Nos termos art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
8. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
9. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
10. Com efeito, o laudo apresentado pela recorrida comprova que os botões do kit multimídia não funcionavam, pois o equipamento não é original de fábrica e foi substituído (ID 62647137). Conforme o CDC, essa omissão por parte do vendedor viola os direitos básicos do consumidor, e que por consequência, impõe ao fornecedor a responsabilidade pelo vício de qualidade, tendo em vista que autora não foi previamente informada acerca da originalidade da multimídia. Portanto, conclui-se que parte recorrente deve pagar a quantia de R$ 7.127,36 (sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) referente ao kit original, conforme o menor orçamento apresentado (ID 62647140).
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.